Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727688-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: CLARO S.A., DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos sob o procedimento comum 0728776-91.2023.8.07.0001, declinou da competência para o local de residência da autora, nos seguintes termos (ID 164930981): “Não se pode conhecer de ofício incompetência relativa e, em princípio, o consumidor tem o direito de demandar onde lhe seja mais fácil acessar o Poder Judiciário. No entanto, o abuso do direito, revelado pela escolha aleatória de foro, não deve ser tolerado. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio, no entanto, não se admite que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1405143/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014) No caso dos autos, observo que na petição inicial a autora consumidora indica residir em Taguatinga/DF, local que também conta com uma sucursal da primeira ré, CLARO S.A, o qual conta com foro judiciário próprio. Ainda que se admitisse a fixação da competência territorial pelo local da sede da primeira ré, é cediço que esta fica em São Paulo, e não em Brasília. Por outro lado, nas faturas emitidas pela primeira ré para pagamento pela autora consta endereço na circunscrição judiciária de Águas Claras/DF, ID 164886626. A segunda ré, por seu turno, possui endereço em Nova Lima/MG Portanto, inexistindo vínculo das partes que demandem a propositura nesta circunscrição judiciária, não há razão para a demanda ser proposta em Brasília/DF, sob pena de se ferir o princípio do juiz natural. Ante o exposto, declino da competência e determino a remessa dos autos ao foro do domicílio da Autora informado na inicial, ou seja, para redistribuição a uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF, após preclusão ou renúncia do prazo recursal pela autora”. Em suas razões recursais (ID 48851961), afirma que escolheu o foro do domicílio do réu para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer. Afirma que a empresa Claro tem sede em Brasília, sendo competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica, nos termos do art. 53, III, “b”, do CPC. Argumenta que se trata de competência territorial, que não pode ser declinada de ofício. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o processamento do feito no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. O despacho de ID 48913158 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante juntou a petição e os documentos de ID 49015166. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, verifica-se que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização em desfavor da empresa Claro S.A e outro, tendo escolhido o foro do domicílio da primeira ré. Trata-se de demanda à qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Em juízo de cognição sumária, deve-se ponderar que a competência territorial é relativa e, em princípio, não pode ser declinada de ofício. Inclusive, referida matéria já foi objeto da súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim sendo, compete à parte ré alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme prevê o art. 65 do CPC, não sendo possível, em juízo perfunctório, que o juízo decline de ofício. Além disso, o consumidor pode optar por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, não sendo imperioso que toda ação que verse sobre direito do consumidor seja ajuizada no foro do consumidor. Com efeito, ninguém melhor que o próprio consumidor para decidir onde a defesa dos seus direitos será realizada. Pondera-se que, caso o primeiro réu não tenha domicílio no endereço declinado na inicial do processo originário, tal fato, por si só, não retira a natureza relativa da competência territorial e, por consequente, não autoriza o juízo a quo declinar de ofício. A orientação que vêm sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A incompetencia territorial, portanto, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, cabendo a parte argui-la em preliminar de contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC. No caso, a matéria se tornou preclusa em face da intempestividade da contestação. 2. Recurso provido.(Acórdão 1243693, 07027852420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 48 do CPC preceitua que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". 2. Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício - súmula 33 do c. STJ, razão por que incumbe ao interessado, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654978, 07333449020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a interpretação teleológica do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293895, 07036816720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, restou provado o risco da demora, uma vez que, caso a concessão de efeito suspensivo não seja deferida, o processo será remetido para outra circunscrição. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora